Tribunal: TJSP
Processo: 2161559-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ICMS-ST – A deliberação sobre tutela antecipada se insere na esfera de discricionariedade regrada do julgador, não devendo ser revista senão nos casos em que esteja eivada de ilegalidade ou abusividade; e não se percebe na decisão atacada vícios dessa ordem - Além disso, há no ordenamento jurídico restrição que, ao menos em princípio, parece se aplicar à antecipação pretendida: conforme expressa

Ementa:
ICMS-ST – A deliberação sobre tutela antecipada se insere na esfera de discricionariedade regrada do julgador, não devendo ser revista senão nos casos em que esteja eivada de ilegalidade ou abusividade; e não se percebe na decisão atacada vícios dessa ordem - Além disso, há no ordenamento jurídico restrição que, ao menos em princípio, parece se aplicar à antecipação pretendida: conforme expressa disposição do artigo 1o, da Lei no 9.494/1997, em conjunto com o artigo 1o, §§3o e 5o, da Lei 8.437/92, não é cabível a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que "esgote, no todo ou qualquer parte, o objeto da ação". Encontrando-se a ação ainda em seu início, e demandando as questões postas na inicial incursão na matéria de fundo, não há como ressalvar a pretensão da impetrante da incidência da proibição geral - A alegada inconstitucionalidade da Lei n° 17.293, de 15 de outubro de 2020, é ponto a ser examinado depois de inaugurado o contraditório, presumindo-se legítimo e constitucional o diploma em questão – Recurso improvido.